Tribunal: TJSP
Processo: 2232557-61.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão quanto à apreciação do pedido de gratuidade processual. Reconhecimento. Razoabilidade do conhecimento em prol do aperfeiçoamento da decisão embargada. Declaração de ausência de condições de arcar com as custas e despesas processuais. Inexistência de elementos nos autos que elidam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Benesse que somente pode

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão quanto à apreciação do pedido de gratuidade processual. Reconhecimento. Razoabilidade do conhecimento em prol do aperfeiçoamento da decisão embargada. Declaração de ausência de condições de arcar com as custas e despesas processuais. Inexistência de elementos nos autos que elidam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Benesse que somente pode ser negada se há concretos elementos probantes reveladores da respectiva possibilidade financeira, ausentes na espécie. Benefício concedido.

Temática remanescente. Multa cominatória. Inconformismo em face da manutenção do valor originário. Contradição inexistente. Inteligência do art. 1.022 do NCPC. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Claro desvio de finalidade dos aclaratórios. Precedentes. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Exegese sufragada pelo STJ e STF. Mero rótulo. Embargos parcialmente acolhidos.